Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711995-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: CECIN SARKIS SIMAO FILHO, NATHALIA MARTINS PACINI DECISÃO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração outorgada confere ao advogado do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. No caso dos autos, já foi proferido o julgamento. Retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora